Tribunal: TJDFT
Processo: 0730920-32.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0730920-32.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALZENIR DE OLIVEIRA SILVA RECORRIDO: EDIFICIO VIA MADRI DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. ASSEMBLEIA GERAL DE CONDOMÍNIO. PRETENSÃO DE NATUREZA DESCONSTITUTIVA. DECADÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. Ação ajuizada pela ora recorrente, em que pretende anular deliberação aprovada em assembleia condominial, ao argumento de que o ato se encontra eivado de vício insanável e imprescritível. Assevera violação ao edital de convocação, sob alegação de que “os Condôminos foram convocados para discutir e aprovar o projeto a ser apresentado e NÃO para decidir sobre limitação de acesso de área comum (terraço, cobertura do prédio e etc.) ou definição de exclusividade na prestação de serviços correlatos”, o que teria “extrapolado em muito” a pauta de deliberação prevista no respectivo edital. Insurgência contra sentença de extinção do processo (com resolução de mérito), em razão de reconhecimento da decadência do direito da parte autora. II. “Quando a lei dispuser que determinado ato é anulável, sem estabelecer prazo para pleitear-se a anulação, será este de dois anos, a contar da data da conclusão do ato” (CC, Art. 179). É certo que o referido dispositivo, consoante entendimento do TJDFT, é aplicável à hipótese de anulação de assembleia condominial (Precedentes do TJDFT: 1a Turma Cível, Acórdão 1068264, DJE: 22/1/2018; 4a Turma Cível, Acórdão 1179865, DJE: 28/6/2019; 7a Turma Cível, Acórdão 1135477, DJE: 14/11/2018). III. De início, importante destacar que a pretensão da recorrente possui natureza desconstitutiva, razão pela qual não há de se falar em imprescritibilidade, até porque não se verifica qualquer vício, na respectiva assembleia condominial, que violasse norma de ordem pública, a ponto de se submeter ao regramento das nulidades absolutas. IV. No presente caso, forçoso reconhecer que o direito da requerente está fulminado pelo prazo decadencial, tendo em vista que a Assembleia Geral teria sido realizada em 20.4.2010 (ID. 11703893), e o ajuizamento da demanda ocorreu somente em 26.6.2019. V. Dessa forma, escorreita a sentença que declarou a decadência do direito da requerente de pleitear a anulação da Assembleia Geral realizada em 20.4.2010. VI. E não fosse isso suficiente, a requerente teria participado de assembleias (em 30.5.2018 e 30.4.2019), e nada teria reportado sobre a instalação de ar condicionado (ID 11703895, p. 6 e 11703913, p. 1), além da temática também ter sido expressamente avaliada em processo anterior (0729286-78.2018, ID 11703925), VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei n. 9099/95, Art. 55). ACÓRDÃO Acordam os Senhores Juízes da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA - Relator, CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO - 1o Vogal e ASIEL HENRIQUE DE SOUSA - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Juiz ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. IMPROVIDO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Brasília (DF), 12 de Novembro de 2019 Juiz FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA Relator A recorrente alega ofensa ao artigo 5o, inciso, da Constituição Federal, em razão da impossibilidade de escolha da empresa, com qual irá contratar a prestação de serviços em função da restrição condominial. Defende a existência de repercussão geral. A parte recorrida apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer.Preparo devidamente juntado. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, apesar da parte recorrente ter afirmado a existência de repercussão geral da matéria discutida no processo, esta não restou configurada, tendo em vista que a simples alegação de repercussão geral é insuficiente a fundamentar o processamento do recurso extraordinário, por ser incumbência da parte interessada a sua plena e clara demonstração. Por conseguinte, não estariam preenchidos os requisitos dos artigos 102, § 3o, da Constituição Federal, 1.035 do Código de Processo Civil, 322 e 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Tal entendimento é pacífico no Egrégio Supremo Tribunal Federal, conforme transcrição de julgado abaixo: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007. De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é insuficiente a simples alegação de que a matéria em debate no recurso extraordinário tem repercussão geral. Cabe à parte recorrente demonstrar de forma expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância – do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico – das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. A deficiência na fundamentação inviabiliza o recurso interposto. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 737698 AgR, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 13/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012) Por outro lado, cumpre ressaltar que a parte recorrente pretende, por via oblíqua, o reexame do conteúdo probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF, bem como no entendimento abaixo da Corte Suprema: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI No 12.322/2010) - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - DIREITO LOCAL - REEXAME DE FATOS E PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 279/STF - INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária. Precedentes. - Revela-se inadmissível o recurso extraordinário, quando a alegação de ofensa resumir-se ao plano do direito meramente local (ordenamento positivo do Estado-membro ou do Município), sem qualquer repercussão direta sobre o âmbito normativo da Constituição da República. - Não cabe recurso extraordinário, quando interposto com o objetivo de discutir questões de fato ou de examinar matéria de caráter probatório.(ARE 666074 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 27/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012) Tal conduta resta evidenciada no momento em que a parte faz expressa menção à Assembléia Geral de Condominial, sob o fundamento de imposição indevida e ilegal de contratação obrigatória de uma única empresa para realização de serviços ligados à instalação e manutenção de condicionadores de ar. Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 5o, inciso, da CF, muito embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse sentido, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno de questões infraconstitucionais sem o reconhecimento de sua repercussão geral, é situação de se negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Publique-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal